Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Produção Antecipada de Provas. Exibição de Documentos. Cédulas de Crédito Bancário. Prévio Requerimento Administrativo. Necessidade. Tema 648, STJ. Ausência de Interesse de Agir. Extinção do Processo Sem Resolução do Mérito.
i – Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em virtude da falta de comprovação de prévio requerimento administrativo dos documentos bancários pretendidos na via judicial.
II – Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da ausência de comprovação de solicitação administrativa dos documentos pleiteados na ação de produção antecipada de provas ajuizada contra instituição financeira.
III – Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na vigência do atual Código de Processo Civil, é cabível o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648, nos seguintes termos: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.
4. No caso, a parte autora não juntou aos autos prova de prévio requerimento administrativo para a obtenção dos documentos pleiteados. Conclui-se, portanto, que o Juízo, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, o fez em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável à hipótese, pelo que a sentença deve ser mantida.
IV- Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 318 e 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648.